Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REGISTRO DE CIÊNCIA. PROCESSO PARALISADO POR QUASE 3 MESES. ART. 485, INC.III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.

2. Nos termos do art. 485, § 1o do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III do mesmo diploma processual, situações em que o processo permanecer paralisado durante mais de 1 (um) ano, em virtude da negligência das partes ou se, por não promover os atos e as diligências necessárias à regular tramitação, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário de Justiça e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação.

3. No caso dos autos, tanto a apelante quanto seu advogado foram devidamente intimados para cumprir as determinações judiciais aludidas. Aliás, convém ressaltar que a sociedade anônima demandante, a despeito de ter sido devidamente intimada, por meio de seu advogado no dia 1o de julho de 2022, para dar curso à marcha processual no prazo de 5 (cinco) dias, permaneceu inerte pelo período de quase 3 (três) meses até a data do proferimento da sentença.

4. Apelação conhecida e desprovida.